Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702349-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor do ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA e de outras 05 (cinco) pessoas naturais, visando à rescisão da sentença/acórdão proferido no processo no 0030754-56.2014.8.07.0003, originário da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, com o fim de anulação de todos os atos fraudulentos e determinar a reintegração do autor na posse do Imóvel situado na QNM-02, Conjunto D, Casa 37, Ceilândia/DF. O autor pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Pelo despacho de ID 23348406 este relator determinou a emenda da petição inicial, bem como exibição de documentos que comprovassem a necessidade do autor litigar sob o pálio da justiça gratuita. Em atendimento a determinação deste relator, o autor apresentou emenda à petição inicial (ID 23569254, p. 1-23) com documentos (ID 23569255, p. 1-2 a ID 2357126, p. 1-4). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido da justiça gratuita. A gratuidade de justiça é uma benesse concebida como garantia constitucional, a qual é destinada às pessoas desprovidas de recursos financeiros para custear as despesas do processo, atualmente esses emolumentos e despesas processuais estão descritos no art. 98 do Código de Processo Civil. A Carta Constitucional no art. 5o, inc. LXXIV, assim preceitua: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Denota-se que a norma constitucional condicionou o usufruto dos benefícios da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência financeira pelo requerente. Conquanto isso, os extratos bancários de ID 23569255, p. 1-2 revelam que a movimentação financeira do requerente não envolve quantias elevadas, que justifiquem a não concessão do benefício pleiteado pelo autor. No mesmo sentido, são as declarações de ajuste anual de imposto de renda de ID 23571259, p. 1-29, que demonstram que os rendimentos mensais do requerente não superam a R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, com base na regra prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. No tocante a emenda à petição inicial, a parte não atendeu satisfatoriamente a determinação à luz da regra prevista no art. 319 do Código de Processo Civil. A ação rescisória é uma espécie processual de fundamentação vinculada, as hipóteses de seu cabimento são aquelas descritas no art. 966 do CPC, que assim estabelece: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Portanto, é necessário que a parte autora indique expressamente na petição inicial em qual dos incisos do art. 966 enquadra o seu pedido de rescisão da sentença. A ação rescisória não é uma espécie recursal, mas sim, uma espécie de provimento que tem por finalidade anular uma sentença/acórdão determinada. No caso, o autor formula o seguinte pedido: “Dar Prosseguimento o Feito o processo principal no. 0030754-56.2014.8.07.0003, origem da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, à Ação Ordinária Anulatória de Arrematação de Imóvel c/c Anulação de Registro de Imóvel às MATRICULAS: R-12/4.832, e R-14/4.832-do CARTÓRIO DO 6o. OFÍCIO de Registro de Imóveis do Distrito Federal, prosseguimento o Feito o processo no. 0030754-56.2014.8.07.0003, origem da 2a. Vara Cível de Ceilândia-DF.” Contudo, não aponta nenhum vício na sentença/acórdão que pretende sua rescisão, mas refere-se a atos e fatos de outros processos anteriores, os quais não são vícios existentes no próprio processo 0030754-56.2014.8.07.0003, conforme pode observar do dispositivo da sentença que visa sua rescisão, que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento de coisa julgada: Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante disposição contida no artigo 20, § 4o, do antigo CPC. Suspendo a cobrança das verbas de sucumbência em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1. Brasília - DF, quinta-feira, 01/12/2016 às 16h06. Manuel Eduardo Pedroso Barros Juiz de Direito Substituto Ambas as partes recorreram da sentença em questão. O autor da ação anulatória, que é o mesmo autor desta ação rescisória, teve o seu recurso de apelação desprovido, ainda, foi condenado por litigância de má-fé. O acórdão foi assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À NULIDADE DA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À DEDUDIZA NA DEMANDA EM QUE FOI DETERMINADA A ALIENAÇAO JUDICIAL DO IMÓVEL. COISA JULGADA CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO PASSÍVEL DE EXAME EM RECONVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADMISSÃO DA RECONVENÇAO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INFIRMAM A DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA CABIMENTO. 1. Nada obstante seja possível a propositura de Ação anulatória objetivando o reconhecimento de nulidade da arrematação de imóvel em hasta pública, não há como ser admitida o ajuizamento da demanda com base em causa de pedir já discutida e decidida definitivamente nos autos do Cumprimento de Sentença no qual foi determinada a alienação judicial do bem, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. De acordo com o artigo 343 do Código de Processo Civil "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". 3. Nada obstante seja admissível a apresentação de reconvenção no bojo da contestação, não há como ser examinada pretensão condenatória deduzida na peça contestatória, quando não observados os requisitos para a propositura de demanda, tais como a atribuição de valor à causa e o recolhimento das custas processuais. 4. O autor, ao propor a Ação Anulatória de Arrematação de Imóvel, deduzindo pretensão já examinada e rejeitada em quatro oportunidades na demanda em que foi determinada a alienação Judicial do bem, procede de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado, incorrendo nas condutas previstas nos incisos V e VI do artigo 80 do CPC, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista no caput do artigo 81 do mesmo diploma legal. 5. A existência de diversos imóveis no nome do autor da demanda configura circunstância apta a infirmar a declaração de hiposuficiência financeira que subsidiou o pedido de gratuidade de justiça, o que torna cabível a revogação da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelos réus conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1044547, 20140310310504APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 354/359). (grifo nosso). Ante ao exposto, com base no princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), FACULTO ao autor apresentar nova petição inicial com indicação expressa em qual dos incisos do art. 966 do CPC se enquadra o pedido de rescisão da sentença/acórdão do processo no 0030754-56.2014.8.07.0003, bem como esclarecer que ponto/fundamento da sentença/acórdão que a macule de nulidade, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de indeferimento da exordial e extinção prematura do processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. A posteriori, retornem os autos em conclusão. Brasília-DF, 29 de março de 2021, 23:01:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator